Tribunal: TJPA
Processo: 0004427-22.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004427-22.2020.8.14.0051

APELANTE: FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 129, §9º (LESÃO CORPORAL), ART. 147 (AMEAÇA), E ART. 148 (CÁRCERE PRIVADO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
Compulsando a sentença condenatória, constata-se que o magistrado de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou circunstâncias judiciais do art. 59, do CP como desfavoráveis ao apelante e fixou a pena-base
um pouco acima do mínimo legal
.
Dessa forma, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Pará, em favor do acusado/apelante
FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º (lesão corporal), art. 147 (ameaça), e art. 148 (cárcere privado), ambos do Código Penal, com fulcro no art. 387, do CPP a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 06/05/2020, por volta das 04:00 horas, em sua própria residência, localizada na Rua Japiin, Residencial Salvação, bairro Alvorada, na cidade de Santarém, o acusado/apelante FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO, agindo com
animus laedendi
, agrediu e ameaçou sua namorada, a vítima ELINEUSA DE OLIVEIRA CALDEIRA, aplicando-se vários socos no rosto e causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

O casal namorava havia três meses, tempo em que o acusado já se revelou muito ciumento e agressivo e, no momento em questão, após acessar o conteúdo de mensagens constantes no aparelho celular da vítima, aplicou vários socos no rosto da mesma, que ainda dormia, perguntando-lhe: "o que é isso", referindo-se a tais mensagens, mas sem permitir que a namorada tivesse acesso às informações referidas e pudesse explicar.

Na sequência, o agressor escondeu o telefone invadido e a ofendida se refugiou no banheiro da casa, onde percebeu os hematomas em sua face (estava sangrando e com inchaço), enquanto o parceiro pedia para abrir a porta, ameaçando gravemente e causando lhe temor.

Insatisfeito, quando a jovem saiu do cômodo, dominado pelo ciúme, o acusado voltou a ameaçá-la: "se eu pegar mais uma vez essas mensagens eu vou te matar de facada".

Vale destacar que, por não ter conseguido sair do imóvel, que estava trancado, a ofendida lá permaneceu até que, ao amanhecer, convenceu o acusado/apelante de que precisava buscar o filho na casa da avó, ocasião em que ele destrancou as portas e permitiu sua saída, oportunidade em que a mesma se deslocou até a Delegacia e relatou os fatos, sendo o acusado detido logo em seguida.

Perante a Autoridade Policial, o acusado/apelante confessou que aplicou apenas um tapa na vítima, negando que tenha ameaçado.

Às fls. 05/07, em 11/11/2020 a 6ª P.J Criminal de Santarém ofereceu denúncia contra FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO, no art. 129, §9° e art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Arroladas 04 (quatro) testemunhas.

Às fls. 35/36, em 06/05/2020 foi concedida liberdade provisória ao acusado, sem pagamento de fiança.

Às fls. 37/43, em 07/05/2020 houve a revogação da prisão preventiva pela DPE, em favor do Acusado/Apelante.

Às fls. 87/88, em 06/05/2020 através do LAUDO Nº 2020.04.000787-TRA houve Perícia de lesão corporal realizado na vítima ELINEUZA DE OLIVEIRA CALDEIRA.

Às fls. 128/131, em 15/12/2020 foi recebida a denúncia.

Às fls. 145/146, em 09/03/2021 em audiência houve a oitiva da vítima e testemunhas.

Procedeu-se o Interrogatório do acusado/apelante FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO.

Em alegações finais orais do MPE/1ºGRAU, requereu a CONDENAÇÃO do acusado, nos termos da Denúncia.

Nas alegações finais orais da Defesa, onde requereu ABSOLVIÇÃO do acusado.

Às fls. 146/155, em 09/03/2021. Houve sentença, em audiência. julgando procedente a denúncia, condenando o acusado FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO, no art. 129, §9º (lesão corporal), art. 147 (ameaça), e art. 148 (cárcere privado), ambos do Código Penal, com fulcro no art. 387, do CPP a pena definitiva: 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de detenção. regime semiaberto. Fixou ainda, o valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Negado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com os termos da sentença
, foi interposto o presente recurso de apelação às fls. 162, em 05/08/2021 pela Defensoria Pública do Pará, em suas razões às fls. 163/172 a defesa pede

a
reforma da sentença, para que seja desconsiderada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, relativas a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Requer também que, seja aplicado o critério da fração de 1/8, sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, de cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões recursais
, as fls. 174/179, em 23/09/2021 o representante do Parquet requereu o improvimento do presente apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Célia Filocreão, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL

A defesa pleiteia a absolvição do réu
FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO
, alegando a
reforma da sentença, para que seja desconsiderada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, relativas a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Requer também que, seja aplicado o critério da fração de 1/8, sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, de cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena.

Não merece guarida o pleito da defesa. Vejamos:

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Como se observa da sentença, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram convenientemente fundamentadas, tendo o MM. Juízo acertadamente fixado as penas-base em acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Compulsando a sentença condenatória, constata-se que o magistrado de piso, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou quatro circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP como desfavoráveis ao apelante –
culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
–, e fixou a pena-base em
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção.

Ademias, o art. 129, §9º do Código Penal, prevê pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos, logo, foi aplicada pena acima do mínimo legal em 20 (vinte) meses,

por existir 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DO CRIME DE AMEAÇA

Observa-se na sentença condenatória, que o magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, considerou também quatro circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP como desfavoráveis ao apelante –
culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
–, e fixou a pena-base em
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A pena para o crime de ameaça, do art. 147, do Código Penal, é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, logo, foi elevada a pena em 03 (três) meses, acima do mínimo legal,

por existir 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DO CRIME DE CARCERE PRIVADO

Constata-se ainda na sentença, que o magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, considerou quatro circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP como desfavoráveis ao apelante –
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime
–, e fixou a pena-base em
m 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Por sua vez, o art. 148 do Código Penal, prevê a pena de 01 (um) ano a 03 (três) anos de reclusão e esta foi aplicada pena acima do mínimo legal, em 09 (nove) meses,

por existir 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, o juízo sentenciante aplicou as penas-base em quantidade necessária e suficiente à prevenção de crimes, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea para promover a tutela da sociedade.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Sendo assim, considerando as razões concretamente apresentadas na sentença, além do fato de o aumento de pena referente à cada circunstância judicial, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO,
porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/04/2022